Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÍVIDA PRESCRITA. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu (Banco do Brasil), onde requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e que seja julgado improcedente o pedido inicial, em razão da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO DO BRASIL. A questão da (i) legitimidade do Banco do Brasil no presente caso confunde-se com o próprio mérito da demanda. Alem disso, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Preliminar rejeitada.
5. O banco recorrente limitou-se a alegar que não possui ingerência acerca dos débitos ora discutidos, e que não houve conduta do banco capaz de fomentar o abalo ocasionado à autora, ora recorrida.
6. A dívida cobrada tem origem no cartão de crédito e no cheque especial, serviços disponibilizados e administrados pelo banco, e, ainda, que ele tenha cedido o crédito obteve vantagem econômica com a negociação da dívida, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Além disso, a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (Ativos S.A.) é uma sociedade anônima de capital fechado, de natureza não-financeira, pertencente ao Conglomerado do Banco do Brasil S.A.
7. No caso, a sentença decretou, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos vencidos em 10.08.2011 e 10.09.2011, no valor de R$ 430,56 e 114,59, respectivamente, vinculados aos contratos de nos 5056337 e 60186064, cedidos pelo réu Banco do Brasil à ré Ativos no ano de 2013. Os débitos foram anotados junto ao SCPC e à SERASA em nome da autora, recorrida, tendo sido excluídas as respectivas restrições em agosto de 2016. Portanto, prescritas as cobranças nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Em razão da prescrição, as rés foram condenadas solidariamente em promover o cancelamento dos débitos vencimentos em 2011, sob pena de multa diária.
8. No entanto, como o recorrente limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, não adentrando ao mérito em si, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.